Tribunal: TJPA
Processo: 0804090-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804090-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: GERVASIO VIEIRA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O JUIZ SINGULAR DECRETOU A REVELIA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAÇÃO DAS PROVAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO NÃO OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONCORDANCIA ENTRE AS PARTES. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804090-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: GERVÁSIO VIEIRA DE MELLO

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORREA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto pelo
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado proposta por
GERVÁSIO VIEIRA DE MELLO.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular decidiu pela Revelia do agravante e determinou a intimação das partes para indicação das provas que pretendem produzir.

Alega que incorreu em verdadeiro cerceamento de defesa, ao decretar a revelia do Banco/Agravante, uma vez que não foram respeitados os ditames da Lei Processual Civil Pátria, que determina expressamente sobre a realização a audiência de conciliação e posteriormente prazo de defesa do réu.

Afirma que não se verifica nos autos manifestação de ambas as partes dispensando a prática do referido ato, de modo que a supressão sem manifestação do réu configura clara afronta ao princípio do devido processo legal com a consequente violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.8773635/8773639.

Às ID. 9487859 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
decidiu pela Revelia do agravante e determinou a intimação das partes para indicação das provas que pretendem produzir.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que o ato em questão não é obrigatório, além
de que, há o entendimento consolidado de que para sua realização, depende de prévia concordância das partes, que não é o caso dos autos, haja vista, que o autor/agravado manifestou em sua petição inicial seu desinteresse pela realização de audiência conciliatória.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Citação pelo correio que não encontra óbice no ordenamento legal. Inteligência do art. 247 do Código de Processo Civil.
Quanto à designação da audiência de conciliação, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já consolidou entendimento de que sua realização depende de prévia concordância das partes, que não é o caso dos autos, em que a requerente manifesta na petição inicial seu desinteresse em celebrar acordo. Outrossim, considerando que as partes podem transacionar a qualquer momento, não se vislumbra qualquer prejuízo na ausência de designação de audiência conciliatória
. Decisão reformada. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito, com a citação do executado pelo correio, dispensada a realização de audiência de conciliação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2026576-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 19/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CORANÇA. APELO QUESTIONA TÃO SOMENTE A AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO MOSTRA-SE DISPENSÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES MANIFESTA EXPRESSO DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE NA DESIGNAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTES PODEM CONCILIAR A QUALQUER MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Tje/Pa. Apelação Cível nº 0818840-33.2020.8.14.0301. Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em: 09/04/2024).

Portanto, entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta, não tendo, neste momento processual, o que deferir em favor do agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025